Tribunal: TJBA
Processo: 0000480-62.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000480-62.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LINA DE AMORIM OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO E ATO COATOR OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO CPC 1973. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 56 § 2º DO CPC/2015. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO DOMICÍLIO FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. PRECEDENTES REITERADOS DO STJ.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DECISÕES PROFERIDAS ATÉ EVENTUAL PRONUNCIAMENTO SUBSTITUTIVO PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64 § 4º DO CPC.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000480-62.2012.8.05.0027
, da comarca em que são apelantes os réus
ESTADO DA BAHIA
, e apelada a autora
LINA DE AMORIM OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURO
e
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA do juízo
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator